Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023446-66.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (AGRAVANTE), RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (AGRAVANTE), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (AGRAVADO), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FELISBERTO PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA PEREIRA PASSONI (TERCEIRO INTERESSADO), GELCI NATAL MATZENBACHER - CPF: 609.038.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MAIDANA MARIN MATZEMBACHER (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ROQUE MATZENBACHER - CPF: 803.564.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - CPF: 857.994.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER - CPF: 250.675.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI JOSE MATZENBACHER - CPF: 456.771.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON MATZENBACHER - CPF: 338.511.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARTS. 569 A 587 DO CPC. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA PARTE AUTORA NA PARTE DO IMÓVEL. POSSE VELHA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PELA RITO COMUM ORDINÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5258 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA APÓS IMPUGNAÇÃO AO LADO PERICIAL. EXCESSÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SUCESSORA DO ESPÓLIO QUE ERA INCAPAZ A ÉPOCA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que se trata de posse de posse de mais de ano e dia (posse velha), portanto, razão pela será aplicado o rito do procedimento comum. Inteligência do parágrafo único do art. 558 do CPC.

3. No caso concreto, a decisão que determinou a reintegração de posse foi proferida somente após a impugnação do laudo pericial, razão pela qual não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

4. Na hipótese dos autos evidencia-se que a exceção de usucapião não procede, uma vez que a data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC.

5. A prescrição aquisitiva em face da sucessora citada somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos, e, como a ação foi proposta em 2015 depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente resta evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
RAIMAR ISER, representado por sua curadora e também litisconsorte ativo, NELI STELTER ISER,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Ação Demarcatória n. 0009813-26.2015.8.11.0040, deferiu o pedido liminar de evidência para o fim de reintegrar o
ESPÓLIO DE HILDO GOMES (Agravado)
, na posse da área demarcada objeto da lide.

Após demonstrar o cabimento, a tempestividade, bem como o pagamento do preparo recursal, a parte Agravante alega que “(...) No ano de 2.015, o espólio agravado ajuizou a Ação Demarcatória no 0009813-26.2015.8.11.0040, da qual o presente recurso deriva, afiançando em suma, que o seu imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, objeto da matrícula no 15.781 do CRI de Diamantino, localizado na cidade de Ipiranga do Norte, teve os marcos e limites usurpados pelos ora agravantes e demais réus, vizinhos da propriedade, tornando necessária a demarcação das divisas”; que “(...) Após a apresentação de contestação pelos 15 (quinze) réus reforçando a inexistência de dúvidas acerca dos limites dos imóveis lindeiros ao do agravado, bem ainda suscitando relevante tese prejudicial de mérito (usucapião extraordinário e tabular), com o saneamento do feito determinou-se a produção de prova pericial na área litigiosa para o levantamento das divisas dos imóveis”; que “(...)Com a juntada do Laudo Técnico (id. 94365180), à vista de dúvidas e de inconsistências técnicas na consecução da prova, os agravantes, juntamente com os demais réus, impugnaram o laudo pericial1 , requestando por esclarecimentos dos pontos controvertidos, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC. Na ocasião, reiteraram a prejudicial de mérito arguida na contestação. Apesar disso, logo depois de todas as impugnações dos corréus acerca da prova, o espólio agravado, por simples petitório nos autos (id. 102061105), pugnou pela concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, I e IV do CPC, a fim de, com base nas conclusões periciais, ser reintegrado na posse das áreas demarcadas”.

Aduz que a decisão foi exarada sem que fosse oportunizado o contraditório ou mesmo aclaramento da perícia e, sobretudo, desconsiderou a exceção de usucapião arguida nos autos (prejudicial de mérito que obsta o direito demarcatório).

Argumenta que a decisão baseou-se exclusivamente pelas conclusões do laudo técnico impugnado; e que a decisão deve ser reformada, frisando acerca da existência de prejudicial ao deferimento da liminar de reintegração – exceção de usucapião, de modo que a decisão é nula.

Defende, portanto, que tal prejudicial tem o potencial de acarretar o direito demarcatório, de modo que a alegação de prescrição aquisitiva formulada pelos Agravantes (tanto na contestação quanto em sede de impugnação da perícia) deveria ter sido aquilatada anteriormente, impedindo a reintegração do espólio agravado na área demarcada em sede liminar.

Assevera que “(...) a reintegração de posse na área demarcada, representa o próprio mérito e a consequência da lide demarcatória (art. 581, CPC), pelo que o provimento antecipatório naquele sentido, igualmente se mostra inviável, notadamente pela prejudicial de mérito reiteradamente arguida pelos demais corréus dos agravantes (exceção de usucapião)”.

Salienta acerca da pendência de esclarecimento do laudo pericial, e que não foi observado o devido processo legal, configurando-se o cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da decisão.

Ressalta a ausência de atendimento aos requisitos dos artigos 311, IV e 561, ambos do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, alegando o preenchimento dos requisitos autorizadores, para o fim de impedir a reintegração do espólio agravado na posse da fração de terra demarcada.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se o pleito liminar recursal anteriormente concedido.

A liminar foi indeferida (Id. 151354699).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 150792155).

Sustenta que não há falar em prescrição aquisitiva por meio de usucapião, pois o esbulho se consolidou em 1999 e nessa época os sucessores do espólio eram incapazes e, como é sabido, a prescrição aquisitiva não corre em relação aos incapazes.

Esclarecem que “
Hildo Gomes faleceu no dia 28 de agosto de 1993
, sendo que nessa data sua filha
Desirée de Camargo Gomes, uma das sucessoras, contava com um ano e meio de idade
, ao passo que sua filha mais velha,
Priscila de Cássia Gomes, tinha apenas dez anos de idade.”
(Id. 150792155, pág. 6)

Sustentam que “O início do esbulho foi no ano de 1995 e somente foi consolidado no ano de 1999, conforme apontado pela perícia judicial, época em que as filhas ainda eram incapazes,
pelo que somente começou a transcorrer o lapso prescricional no ano de 2008, quando a filha mais nova atingiu 16 anos.
Portanto,
a despeito de estarem os agravantes desde há muitos anos se locupletando às custas de duas menores, a verdade é que não há que se falar em prescrição aquisitiva,
dado que
a notificação para a restituição da área ocorreu em março de 2015, e a propositura da ação demarcatória em outubro de 2015,
ou seja,
depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente da cessação da incapacidade da herdeira Desirée de Camargo Gomes.”
(Id. 150792155, pág. 6)

Defendem que não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa, “pois
somente foi concedida a tutela de evidência depois de todas as partes terem se manifestado acerca da prova pericial produzida nos autos, que constatou e reconheceu que houve invasão da Fazenda Santo Antônio pelos agravantes.”
(Id. 150792155, pág. 9).

Ao final pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ANTUNES SEGATO – OAB/MT No 13546-A E SUZANA DE CAMARGO GOMES – OAB/ MS No 16222.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Impende destacar que se trata na origem de ação demarcatória que está prevista nos arts. 569 a 587 do CPC, portanto, no caso, o pedido liminar deve atender aos requisitos do art. 300 do CPC no caso de tutela de urgência ou os requisitos do art. 311 no caso de tutela de evidência, e não os requisitos do art. 561 do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, das próprias razões recursais se depreende de que se trata de posse de mais de ano e dia (posse velha), portanto, não será aplicado o “caput” do art. 558 do Código de Processo Civil, mas sim o procedimento comum (parágrafo único do art. 588 do CPC):

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único.
Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento
, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Portanto, por força do disposto no parágrafo único do art. 558 do CPC, a análise quanto à existência dos requisitos para a concessão da liminar deferida na origem, será realizada a luz do que dispõe no procedimento comum.

Assim, afasto a tese dos recorrentes de que seria necessário comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Não obstante as impugnações apresentadas pelos requeridos (id`s. 9524044, 96175642, 96402109 e 96489187), todas acompanhadas de seus respectivos pareceres técnicos de seus assistentes acerca da conclusão do Laudo Pericial, as quais serão examinadas no momento processual oportuno, no caso em tela, a concessão da medida liminar de reintegração na posse da área esbulhada pelos requeridos de 289,7646/hectares, conforme claramente apontado pelo senhor perito no Laudo Pericial é medida que se impõe, sobretudo a evitar danos materiais ainda maiores aos postulantes pela perda da posse e uso da área combatida.

Nessa toada, com base na análise das matriculas das partes e dos títulos de origem, ocupação das áreas, elementos de memoriais descritivos que façam menção a ponto de amarração a elementos naturais, perícia in loco, imagens de satélite de tempos remotos, dentre outros instrumentos de avaliação, o expert nomeado nos atos descreveu de forma robusta em sua conclusão no Laudo Pericial que atualmente o imóvel da parte autora possui uma área total de 1.210,2354/há, ou seja, com um déficit de 289,7646/ha, dos quais, 277,7733/ha estão dentro da faixa de domínio da Rodovia MT-222, bem como das terras José M. Passoni e Outros (matrículas n°s 11534, 44535 e 44536) e de Raimar Iser (matrículas n°s 65271 e 65272), além do restante do déficit, qual seja, 11,9913/há, em decorrência da margem do Rio Branco ter avançado para dentro do imóvel, consoante mapa de coordenadas demarcatórias do imóvel rural examinado.

Acerca do marco inicial da ocupação por parte dos requeridos, apontou o senhor perito como sendo desde 10/05/1985, em razão da unificação irregular que resultou na abertura da matrícula n° 17970 do CRI de Diamantino, em nome de Marco Antônio Camolesi, e da matrícula n° 18718, também do mesmo CRI, datada de 30/10/198 e em nome de Enrico Bucci Junior, ocupações estabelecidas em 1999 com as aberturas das áreas que se mantém até a atualidade.

Esclareceu, por fim, que o déficit de área da parte autora não se encontra cravado no imóvel registrado sob a matrícula no 40342, do réu Gilson Roque Matzenbacher e outros, uma vez que o imóvel possui georreferenciamento certificado junto ao INCRA e devidamente registrado em cartório, assim como que este também apresenta um déficit a oeste de uma área total de 237,723/ha, ocasionado pela unificação indevida de matrículas do título do confrontante de Nelson de Toledo Ferraz, de acordo com a análise dominial e de ocupação dos imóveis.

[...]

Assim, exige-se que a parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do esbulho ou da perda da posse, de modo a fazer necessário à comprovação do esbulho, situação evidenciada no caso em tela desde 1985 e consolidada de 1999, conforme apontado pelo expert nomeado nos autos.

Deste modo, a medida de urgência pleiteada pela parte autora em sede de tutela de evidência (art. 311, inciso IV do CPC[1]) merece guarida, pois demonstrados os pressupostos para a concessão da reintegração de posse, in casu, por meio de prova sólida a prática por parte do requeridos do esbulho narrado na inicial.

Diante disso, aliados aos demais fatos e documentos trazidos nos autos, somados à robustez das disposições do Laudo Pericial, extrai-se que a posse de partes dos requeridos sobre o imóvel do autor se revela injusta, impondo, de efeito, a concessão da liminar almejada, especialmente em razão do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação diante do decurso do próprio tempo sem a posse da área esbulhada por parte do autor (art. 300 do CPC), o que torna ainda mais imperiosa a devolução da parte do bem imóvel rural esbulhado em favor do requerente.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, caput c/c o artigo 311, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do requerente na parte do imóvel esbulhado, conforme descrita e individualizada no Laudo Pericial (id. 94366112, páginas 1923/1955),
no prazo que fixo de 30 (trinta) dias
, sob pena de multa diária em desfavor dos requeridos para o caso de descumprimento da presente decisão no valor de R$ 1.000,0 (hum mil reais). [...]” (Id. 150625696)

Observa-se que a decisão agravada foi proferida somente após a impugnação do laudo pericial, razão pela qual não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Pelo mesmo motivo -decisão de origem que apreciou pedido de urgência-, não há falar em ofensa ao contraditório por pendência de esclarecimento feitos ao perito (art. 477, §2o do CPC).

Do mesmo modo não procede o argumento dos recorrentes de que o oferecimento de exceção de usucapião impede a concessão liminar, uma vez que a exceção de usucapião é de pedido contraposto que acaso acolhido leva a improcedência da ação possessória.

Além do mais, no caso concreto evidencia-se que a exceção de usucapião não procede, uma vez que a data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio, Desirée de Camargo Gomes, contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC.

Destarte, a prescrição aquisitiva em face da sucessora citada somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos, e, como a ação foi proposta em 2015 depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente resta evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.

Assim, a meu sentir, a parte recorrida/autora instruiu os autos com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, e, os recorrentes/réus não opuseram prova capaz de gerar dúvida razoável, motivo pelo qual entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência na origem (artigos 311, IV do CPC).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 16 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recapitulando, o agravado ESPÓLIO DE HILDO GOMES, representado pela inventariante SUZANA DE CAMARGO GOMES, propôs a presente ação “
Demarcatória c/c Restituição de Área Perdida e Perdas e Danos
” (Proc. no 0009813-26.2015.8.11.0040 - Código 138347) contra os ora agravantes NELI STELTER ISER e RAIMAR ISER, proprietários dos imóveis de matrícula no 65271 e 65272 do SRI da comarca de Diamantino/MT, e também contra APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA FELISBERTO PASSONI, ANTÔNIO AGELO PASSONI, SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI, JOSÉ MARCIO PASSONI e EDNA MARIA PEREIRA PASSONI, proprietários dos imóveis de matrícula no 44534, 44535 e 44536do SRI da comarca de Sorriso/MT, e, ainda, em face de GILSON ROQUE MATZENBACHER, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSE MATZENBACHER, GELCI NATAL MATZENBACHER e MARCIA MAIDANA MARIN MATZEMBACHER, proprietários do imóvel de matrícula no 40342 do SRI da comarca de Sorriso/MT, objetivando definir os exatos limites da área do imóvel objeto da matrícula no 15.781 do SRI da comarca de Diamantino/MT em razão da alegada confusão entre os limites territoriais com os imóveis vizinhos, e, assim, fossem dirimidas as discrepâncias entre a realidade fática dos marcos divisórios do terreno e o que consta no registro imobiliário, e, por consequência, fosse dada a restituição da posse das áreas injustamente ocupadas pelos réus e a compensação indenizatória a título de perdas e danos em função da indevida exploração do bem durante o período de ocupação alegadamente irregular.

A demanda foi ajuizada em 23.10.2015.

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz deferiu o pedido de produção de prova pericial, determinando, e sendo realizada, perícia técnica com a finalidade – de acordo com o delimitado pelo expert nomeado pelo Juízo –, de “
identificar, por meio de Perícia Técnica in loco, os limites e confrontações das áreas ocupadas pela parte autora e os requerentes, e quantificação da área da parte autora para a aferição do déficit de área. Identificar por meio de análise técnica dominial das matriculas das partes e ocupação, se houve aumento de área de forma irregular que ocasionasse a supressão de área da parte autora
” (item “
2. Objetivo
” - cf. Id. no 94366112 - pág. 3 dos autos de origem).

O Laudo Pericial juntado aos autos data de 03.09.2022 e traz as seguintes conclusões:

“
·
Atualmente o imóvel da parte autora possui área de 1.210,2354ha, ou seja, um déficit de área de 289,7646ha (mapa de coordenadas da demarcatória em anexo);

·
Dos 289,7646ha de déficit de área, 277,7733ha está dentro da faixa de domínio da Rodovia MT-222, e terras José M. Passoni e Outros (matriculas 11534, 44535 e 44536) e de Raimar Iser (matriculas 65271 e 65272);

·
O restante do déficit de 11,9913ha foi perdido em decorrência da margem do Rio Branco que se tendeu para dentro do imóvel;

·
A ocupação da área ocorreu devido a unificação irregular em 10/05/1985 que resultou na abertura da matricula 17970 C.R.I de Diamantino em nome de Marco Antônio Camolesi, e da matricula 18718 em nome de Enrico Bucci Junior, também do C.R.I De Diamantino em 30/10/1985;

·
A ocupação da área da autora pelos requeridos teve início no ano de 1995, e estabelecida em 1999, com as aberturas de áreas que se mantem até a atualidade;

·
O déficit de área da parte autora não se encontra no imóvel registrado sob no 40342, do requerido Gilson Roque Matzenbacher e outros, uma vez que esse imóvel possui georreferenciamento certificado junto ao INCRA e devidamente registrado em cartório e também apresentou déficit de área de 237,723ha, e de acordo com a análise dominial e de ocupação esse déficit estaria a oeste, ocasionado pela unificação indevida de matriculas do título confrontante de Nelson de Toledo Ferraz;

·
Apesar de ter ocorrido a ocupação de forma irregular de acordo com a legislação ambiental vigente, não houve nenhum dano ambiental ao imóvel tanto em APP e ARL. A APP degradada no ano de 2000 já se encontra recuperada;

·
As certidões do INTERMAT apresentadas no processo não mencionaram a outra origem das matriculas das áreas georreferenciadas, que, além do título de Nelson Toledo Ferraz, são oriundas do título de Tieko S. Matsubara, apresentando assim inconsistência em seu teor;” (cf. Id. no 94366112 - pág. 32 e 33 dos autos de origem)

Diante da conclusão exposta pelo perito judicial, o Espólio/autor/agravado veio aos autos e pleiteou, com espeque no artigo 311, I e IV, do CPC, a concessão de tutela de evidência para que lhe fosse outorgada a imediata “reintegração” (
sic
, na verdade, imissão) na posse da área indicada como indevidamente ocupada pelos réus membros da família Passonie da Iser, “
como forma de fazer cessar os prejuízos que vem sendo impostos aos sucessores de Hildo Gomes, e o enriquecimento ilícito que vem obtendo esses requeridos ao longo de todos esses anos
” (cf. Id. no 102061105 dos autos de origem).

Em 04.11.2022, sobreveio a r. decisão agravada, que prontamente deferiu o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“A pretensão liminar prospera.

Não obstante as impugnações apresentadas pelos requeridos (id`s. 9524044, 96175642, 96402109 e 96489187), todas acompanhadas de seus respectivos pareceres técnicos de seus assistentes acerca da conclusão do Laudo Pericial, as quais serão examinadas no momento processual oportuno, no caso em tela, a concessão da medida liminar de reintegração na posse da área esbulhada pelos requeridos de 289,7646/hectares, conforme claramente apontado pelo senhor perito no Laudo Pericial é medida que se impõe, sobretudo a evitar danos materiais ainda maiores aos postulantes pela perda da posse e uso da área combatida.

Nessa toada, com base na análise das matriculas das partes e dos títulos de origem, ocupação das áreas, elementos de memoriais descritivos que façam menção a ponto de amarração a elementos naturais, perícia
in loco
, imagens de satélite de tempos remotos, dentre outros instrumentos de avaliação, o expert nomeado nos atos descreveu de forma robusta em sua conclusão no Laudo Pericial que atualmente o imóvel da parte autora possui uma área total de 1.210,2354/há, ou seja, com um déficit de 289,7646/ha, dos quais, 277,7733/ha estão dentro da faixa de domínio da Rodovia MT-222, bem como das terras José M. Passoni e Outros (matrículas n°s 11534, 44535 e 44536) e de Raimar Iser (matrículas n°s 65271 e 65272), além do restante do déficit, qual seja, 11,9913/há, em decorrência da margem do Rio Branco ter avançado para dentro do imóvel, consoante mapa de coordenadas demarcatórias do imóvel rural examinado.

Acerca do marco inicial da ocupação por parte dos requeridos, apontou o senhor perito como sendo desde 10/05/1985, em razão da unificação irregular que resultou na abertura da matrícula n° 17970 do CRI de Diamantino, em nome de Marco Antônio Camolesi, e da matrícula n° 18718, também do mesmo CRI, datada de 30/10/198 e em nome de Enrico Bucci Junior, ocupações estabelecidas em 1999 com as aberturas das áreas que se mantém até a atualidade.

Esclareceu, por fim, que o déficit de área da parte autora não se encontra cravado no imóvel registrado sob a matrícula no 40342, do réu Gilson Roque Matzenbacher e outros, uma vez que o imóvel possui georreferenciamento certificado junto ao INCRA e devidamente registrado em cartório, assim como que este também apresenta um déficit a oeste de uma área total de 237,723/ha, ocasionado pela unificação indevida de matrículas do título do confrontante de Nelson de Toledo Ferraz, de acordo com a análise dominial e de ocupação dos imóveis.

Com efeito, considerando que a ação de reintegração de posse é o remédio de proteção à posse, capaz de combater atos de esbulho, objetivando reaver a posse esbulhada, a qual restou evidenciada mediante o Laudo Pericial acostado aos autos, a concessão da liminar é medida que se impõe na espécie.

Neste sentido, o artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: (...).

Como se sabe, a propriedade é um direito constitucional e como tal deve ser protegido de qualquer violação, sob pena de se subverter a ordem jurídica, o que acaba culminando em um estado de tensão social.

Desta forma, tem-se que, para a concessão da liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil, verbis: (...).

Assim, exige-se que a parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do esbulho ou da perda da posse, de modo a fazer necessário à comprovação do esbulho, situação evidenciada no caso em tela desde 1985 e consolidada de 1999, conforme apontado pelo expert nomeado nos autos.

Deste modo, a medida de urgência pleiteada pela parte autora em sede de tutela de evidência (art. 311, inciso IV do CPC) merece guarida, pois demonstrados os pressupostos para a concessão da reintegração de posse, in casu, por meio de prova sólida a prática por parte do requeridos do esbulho narrado na inicial.

Diante disso, aliados aos demais fatos e documentos trazidos nos autos, somados à robustez das disposições do Laudo Pericial, extrai-se que a posse de partes dos requeridos sobre o imóvel do autor se revela injusta, impondo, de efeito, a concessão da liminar almejada, especialmente em razão do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação diante do decurso do próprio tempo sem a posse da área esbulhada por parte do autor (art. 300 do CPC), o que torna ainda mais imperiosa a devolução da parte do bem imóvel rural esbulhado em favor do requerente.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, caput c/c o artigo 311, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do requerente na parte do imóvel esbulhado, conforme descrita e individualizada no Laudo Pericial (id. 94366112, páginas 1923/1955), no prazo que fixo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em desfavor dos requeridos para o caso de descumprimento da presente decisão no valor de R$ 1.000,00”.

Os réus/agravantes têm razão ao criticar o enfoque dado pelo MM. Juiz ao analisar a questão sob a estrita ótica do “direito possessório”, já que a ação demarcatória possui natureza petitória, fundando-se e visando a posse com fulcro na tutela do domínio do imóvel, e, quanto a esse ponto específico, em última instância, diferencia-se da ação reivindicatória apenas quanto à individualização da coisa.

Segundo os ensinamentos doutrinários, “
é expressa a lei, com a concordância da doutrina e da jurisprudência, de que a ação demarcatória é corolário do direito de propriedade, cabendo a qualquer condômino, sem necessidade de anuência dos demais. É de natureza petitória e imprescritível, perdendo-se com a propriedade
” (PELUSO, Cezar. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916 / coordenador Cezar Peluso, ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2014, p. 1.210).

Nas palavras da jurisprudência do STJ, “
a ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição tão somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de estabelecer os limites de sua propriedade, com a demarcação ou delimitação compulsória da área, o avivamento de rumos apagados ou a renovação de marcos destruídos ou arruinados entre o prédio do autor e os prédios dos proprietários das áreas confinantes, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis
”, sendo que ela “
não se confunde com a reivindicatória, pois por meio desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente identificado e que não sofre debates em torno de suas linhas divisórias, enquanto que, por intermédio daquela, objetiva-se definir quais os limites territoriais entre prédios que, embora possam estar formalmente descritos no título aquisitivo, em termos materiais ensejam discussão quanto à exata localização de suas fronteiras
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.655.582/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

Essa “dissonância técnica”, no entanto, não implica a pronta procedência da impugnação recursal, nem obsta a confirmação do acerto definido pela decisão agravada, porque, no fim das contas, o que realmente interessa é o dispositivo decisório, e nada impede que, nos autos da demarcatória, seja deferido pedido de tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel na medida em que a “imissão na posse” da área demarcanda é o instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende justamente obter a posse do imóvel nunca antes exercida, fundando-se no direito real de propriedade, estando referida pretensão assentada no pressuposto da titularidade do domínio, bastando, para essa finalidade, a demonstração da probabilidade do direito afirmado e do indispensável perigo de dano, ou seja, nada impede que o comando decisório seja mantido e confirmado por esta eg. Corte Julgadora ainda que por outros fundamentos jurídicos.

Observo, no mais, que o fato de o Espólio/autor ter pleiteado a “
reintegração de posse
”, ao invés da
imissão
, não constitui qualquer empecilho à manutenção da decisão agravada, haja vista que, conforme definiu o eg. STJ, “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1562641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/08/2016).

E, ainda, que, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, a despeito de o Espólio ter postulado precisamente a concessão de
tutela de evidência
(CPC, art. 311), nada obsta a concessão da
tutela de urgência
(CPC, art. 300) caso constatado o preenchimento dos requisitos legais necessários à espécie; para encerrar esse tópico introdutório a respeito da admissibilidade da medida em caráter provisório, pontuo que “
a possibilidade de o juiz determinar ao réu a restituição da área invadida, com a declaração de domínio ou da posse do autor na sentença da primeira fase da ação de demarcação, é uma consequência direta do reconhecimento do direito de demarcar e da fixação do traçado correto da linha demarcanda
” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil – Volume 3 (arts. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 102).

Os réus/agravante também têm razão ao se queixarem da inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa no presente caso, pois, de fato, sem nenhuma justificativa para que assim procedesse, logo após aportar aos autos o pedido incidental de “tutela de evidência” formulado pelo autor, o MM. Juiz já prontamente o deferiu, sem, antes, oportunizar aos réus que se manifestassem a respeito do mérito de uma questão até então inédita (preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada em caráter incidental e liminar), porém, diante da devolutividade de todas as questões controvertidas ao pleno conhecimento desta instância revisora, e como já constam dos autos elementos suficientes à solução da controvérsia recursal, até porque o mérito do agravo envolve revisão de prova documental e matéria de direito, não vejo necessidade ou utilidade capaz de justificar a declaração de nulidade da decisão agravada, com ordem reversa para que o Juízo de piso profira novo pronunciamento sobre a matéria, eis que a lide recursal já está caindo do pé de “madura” e pronta para o julgamento do seu mérito, sendo que eventual prejuízo ao direito de defesa dos réus/agravantes seguramente restou agora superado pelo efeito da ampla devolutividade da matéria exposta nas razões deste agravo.

E, por fim, o mais importante, os réus/agravante têm razão ao reclamarem do silêncio da decisão agravada a respeito da usucapião arguida como matéria de defesa na contestação; quanto a essa questão crucial, diferentemente do que fiz até aqui, não há nenhuma ressalva que possa ser feita para aliviar e superar o equívoco decisório, já que se trata de questão prejudicial e obstativa do direito substantivo alegado pelo Espólio/autor/agravado (“
restituição da área do imóvel
”), e cujo reconhecimento, ainda que em sede de cognição sumária e precária, implicaria o indeferimento, de plano, da tutela provisória pleiteada à falta da probabilidade do direito, sobretudo quando se considera o momento processual em que se encontra a lide, em meio à fase instrutória, e que a surpreendente decisão opera a modificação de um quadro fático já estável há vários anos (desde 1995, ao menos, segundo o laudo pericial).

Com efeito, a meu ver, exatamente em razão do momento processual em que ainda se está discutindo o resultado do trabalho pericial, estando pendente de análise e resposta todos os pedidos de esclarecimentos, complementos e quesitos adicionais realizados por praticamente todos os litigantes, e se de fato há indícios mínimos e consistentes indicativos da probabilidade de acolhimento da exceção de usucapião, o caso seria de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Espólio/autor/agravado.

Sob essa perspectiva, conquanto a exceção de usucapião ordinária e/ou extraordinária pareça encontrar obstáculo – aparentemente intransponível – no fato de que o prazo prescricional, incluindo o de prescrição aquisitiva, não corre contra o absolutamente incapaz, destaco eu também, conforme salientou o eminente Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, “
a prescrição aquisitiva em face da sucessora citada
(Desirée de Camargo Gomes, filha e herdeira de Hildo Gomes)
somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos
”, vejo que, mesmo adotando essa data de partida para aferir o período aquisitivo, permanece viva e bastante pertinente a arguição de “usucapião tabular” (CC, art. art. 1.242, parágrafo único).

Sobre o instituto, reporto-me, mais uma vez, às considerações estabelecidas em precedente do eg. STJ, a fim de assentar que “
a peculiaridade da usucapião tabular está em que ela, como subespécie de usucapião ordinária, acrescenta-lhe alguns requisitos, sem contudo desvirtuar sua natureza. Diz o art. 1.242 do CC/02, bem como seu parágrafo único:
(...).
Vê-se, a partir da transcrição do dispositivo legal, que para a ocorrência de usucapião ordinária, basta que se verifique a presença de três elementos: (i) o transcurso do prazo (10 anos) de posse sem oposição; (ii) o justo título; e (iii) a boa-fé. Na usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: (i) a aquisição deve ser onerosa, (ii) deve haver prévio registro, (iii) referido registro deve ter sido cancelado e (iv) o adquirente deve ter estabelecido no no imóvel sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Vê-se, portanto, que o principal elemento que difere as duas figuras, do ponto de vista substancial, está em que, na usucapião ordinária, uma pessoa que não tem o registro de propriedade litiga para obter esse registro. Na usucapião tabular, por sua vez, uma pessoa que já obteve esse registro, portanto já foi legalmente considerada proprietária, litiga para restabelecer essa propriedade, que por algum motivo teve invalidado o registro
”, sendo que “
um exemplo clássico de cabimento de usucapião tabular estaria na hipótese de dupla matrícula, incidente sobre o mesmo imóvel
. Com o cancelamento de uma delas, pelo oficial de registro de imóveis ou pelo juízo da vara de registros públicos, o proprietário putativo (segundo a matrícula cancelada) que esteja residindo há muito tempo no imóvel pode ajuizar, em face do proprietário efetivo inerte, uma ação de usucapião
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.133.451/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/3/2012, DJe de 18/4/2012).

Consta dos autos que a herdeira Desirée completou 16 anos em 15.03.2008 (cf. Id. no 88911675 - pág. 79 dos autos de origem), que a presente ação foi ajuizada no dia 23.10.2015, e que a citação dos réus, verdadeiro marco interruptivo da prescrição aquisitiva, só veio a ocorrer em março de 2016 (cf. Id. no 72894044 - pág. 35/45 dos autos de origem); em todo caso, vale registrar que, mesmo lançando olhar mais benevolente à situação da parte autora, considerada a data da notificação extrajudicial como marco interruptivo, vê-se que, quando da prática do ato extrajudicial (durante o mês março de 2015 – cf. Id. no 88911675 - pág. 141/163), já havia transcorrido mais de 5 anos desde o termo inicial.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA DO DIREITO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 2. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido acerca da interrupção do prazo prescricional encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, no caso dos autos, a parte recorrida intentou uma ação reivindicatória, o que demonstra claramente sua intenção de retomar o bem, e que essa intenção foi exercida com base no direito de propriedade de que são titulares. 1.1. Assim, conforme já decidido pela Segunda Seção, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo. Precedentes. 2. De fato, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, constataram que, com o ajuizamento da ação reivindicatória, o prazo prescricional foi interrompido, bem como pelo cabimento da indenização em razão da fruição indevida do bem pela agravante. Dessa forma, a sua revisão demandaria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice, assim, na Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - Aglnt no AREsp 903.300/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/11/2018, Dje 22/11/2018)

Extrai-se do laudo elaborado pelo expert judicial a conclusão de que há sobreposição de matrículas na espécie, sendo a divergência em relação à ocupação da área do imóvel objeto da lide decorrente da “
unificação irregular em 10/05/1985 que resultou na abertura da matricula 17970 C.R.I de Diamantino em nome de Marco Antônio Camolesi, e da matricula 18718 em nome de Enrico Bucci Junior, também do C.R.I De Diamantino em 30/10/1985
”, como é bem ilustrado no tópico “
5. Respostas dos Quesitos
” (cf. Id. no 94366112 - pág. 17/31 dos autos de origem):

“5.1. Parte requerida: Raimar Iser e outra

5 – Sabe dizer o Sr. Expert se há algum deslocamento das propriedades dos demandados sob o imóvel do autor? R: Sim (mapa de sobreposição em anexo), causado pela unificação irregular que deu origem as matriculas 18718 e 17970 do C.R.I de Diamantino.”

“5. 5.3. Parte requerida: Aparecido Ailton Passoni e outros

3.1 – Os respectivos memoriais descritivos e seus perímetros correspondem ao do georreferenciamento? R: Sim, o georreferenciamento materializou a situação fática com a de registro. Houve algumas alterações de área e medidas para mais e para menos, no entanto a sobreposição das matriculas no imóvel na parte autora não se deve ao georreferenciamento, e sim a unificação ocorrida nas áreas desmembradas do título primitivo.

3.2 – As medidas de largura (leste/oeste) e comprimento (norte/sul) das matriculas condizem com as medidas ocupadas in loco? R: Sim, mas a sobreposição ocorreu, e não foi de decorrência do georreferenciamento.

(...)

5 – Existe alguma evidência que confirme a demarcação do perímetro da matricula 15.781 CRI de Diamantino (fl. 42) especificamente, na divisa do lado oeste? Houve realmente marcos implantados como alega a autora do processo (fl. 081) ou, pelo menos, picadas? R: Não há possibilidade verificar se os marcos foram implantados, não foi possível identificar por imagem de satélite a existência de picada. No entanto, existindo ou não picadas ou marcos inseridos a invasão ou sobreposição do imóvel ocorreu em virtude da unificação das matriculas do título de Nelson de Toledo Ferraz com o de Tieko S. Matsubara, que fez com que o título “inchasse” e sobrepôs-se o imóvel da parte autora.”

“5.4 Parte requerida: José Marcio Passoni

2 - Os Requeridos José Márcio Passoni, sua mulher e outros, estão na posse de seus imóveis dentro do perímetro descrito nos seus títulos de propriedade, e constantes das matrículas n. 44.534, 44.535, 44.536, do Cartório do primeiro Ofício e de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, e ás folhas 206, 214, 219 e 220 dos autos? R: Sim, estão na posse.

3 - O Autor está na posse de seu imóvel dentro do perímetro descrito no seu título de propriedade, e constante da matrícula n. 15.781 do Cartório do Primeiro Ofício e de Registro de Imóveis de Diamantino, ás folhas 42 dos autos? R: Está na posse de parte de seu título de propriedade, mas ainda há mais parte do título a oeste da posse, que seria o déficit da área da autora.”

O laudo pericial também fornece razoáveis indicativos de que os réus realizaram “
investimentos de interesse social e econômico
” na área desde que assumiram a sua posse nos idos de 1995:

“5.3 Parte requerida: Aparecido Ailton Passoni e outros

7 – De acordo com a dinâmica de abertura de área em anexo, constata-se que o picadão que divide a área ocupada pelos Requeridos, (georreferenciada), com a ocupada pelo espólio requerente foi aberta em junho/julho de 1995. O Sr. Perito confirma esta afirmação? R: Sim, foi nesse período, conforme dinâmica de imagem do dia 06/07/1995 em anexo.

(...)

11 – Existem benfeitorias nas áreas dos requeridos envolvidas no litígio? Quais? Quanto tempo existem? R: Sim, de estrada e áreas de lavoura. As estradas desde 1995, quando estabeleceram os limites dos imóveis. A lavoura em: •1995: da matricula 18720 que originou a matricula 34363 e posteriormente 44534; •1996: da matricula 18719, atual 44536; •1998: da matricula 18725, atual 65271; •1999: da matricula 18726, atual 65272;”

“5.4 Parte requerida: José Marcio Passoni

7 - Os Requeridos José Márcio Passoni, sua mulher e outros, edificaram benfeitorias nas supostas áreas litigiosas que estão na sua posse? Se positiva a resposta, quais são essas benfeitorias e seus valores atuais? R: As benfeitorias são de estrada e lavoura, os valores dependem do da avaliação mercadológica da região;”

E se, ao final, no julgamento do mérito, forem acolhidas integralmente as conclusões do laudo pericial, provavelmente será implementado o requisito do “
cancelamento do registro
”, preenchendo-se, assim, em tese, todos os pressupostos necessários para o acolhimento da exceção de usucapião tabular, o que, como acima ressaltado, é motivo mais do que suficiente para que se adote cautela e prudência neste momento processual e, pelo contrário do que foi feito, seja indeferido o pedido de tutela provisória de imissão do Espólio na posse do imóvel, pois, diante da pendência de fator obstativo tão relevante quanto à usucapião, definitivamente não se pode dizer que está presente a probabilidade do direito afirmado pelo Espólio/autor, já que não há elementos

objetivos a propiciar conclusão momentaneamente segura, embora precária, do provável êxito da pretensão deduzida na petição inicial em relação à “restituição das áreas”.

Feitas essas considerações, divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pelo eminente Relator, e voto pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo Espólio/autor/agravado, mantendo, por dever de prudência e cautela, a mesma estabilidade que, ao longo de vários anos, marca a situação fática no âmbito da área litigiosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023